Tribunal: STF
Processo: HC 258672
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Chafei Amsei Neto, em favor de Eurípedes Balsanufe Martins, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 1.007.550/SP.



    Narra o impetrante (eDOC 1), em síntese, que não foram preenchidos os requisitos da segregação cautelar.



    Requer, desse modo, a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente writ reitera questão debatida no HC 255.045/SP, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019)



    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Mesmo que assim não fosse, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, na espécie, não há manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício, pois conforme pontuado pelo Min. Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça, “a prisão preventiva do paciente foi recentemente revisada – em 23/6/2025 – e mantida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Barretos/SP”. (Sítio eletrônico do STJ)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente